Tribunal: TJMT
Processo: 0000906-16.2014.8.11.0002
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000906-16.2014.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOAO EVANGELISTA DA SILVA registrado(a) civilmente como JOAO EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 019.887.951-25 (RECORRIDO), LUIS HENRIQUE CARLI - CPF: 802.722.581-72 (ADVOGADO), ADRIANO DAMIN - CPF: 499.098.940-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), T. F. D. S. - CPF: 710.778.651-20 (TERCEIRO INTERESSADO), T. F. D. S. - CPF: 710.778.731-40 (TERCEIRO INTERESSADO), T. T. D. S. - CPF: 094.628.931-01 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANE FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 042.262.711-90 (TERCEIRO INTERESSADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. PAGAMENTO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. DIREITO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ESTABELECIMENTO DO TEMPO LABORAL COM BASE NOS DOCUMENTOS ACOSTADOS. SERVIDOR FALECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

I. Caso em exame

1.

Reexame Necessário de sentença que condenou o Município ao pagamento de férias não gozadas, FGTS e adicional de insalubridade, reconhecendo parcialmente a prescrição quinquenal sobre as parcelas anteriores a 17.01.2009.

2.

A ação foi proposta em 17.01.2014 por servidor público temporário, admitido em 02.03.2006 e desligado em 01.12.2010.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia envolve: (i) a incidência da prescrição quinquenal sobre os direitos pleiteados; (ii) a natureza indenizatória do adicional de insalubridade e sua base de cálculo; e (iii) o reconhecimento do direito ao FGTS e férias não gozadas.

III. Razões de decidir

4.

Aplicação da Súmula 85/STJ para reconhecer a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 17.01.2009, considerando a ausência de requerimento administrativo apto a suspender o prazo prescricional.

5.

Aplicação da
Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo - ARE 709.212 – RG/DF, de reconhecimento da prescrição trintenária para recebimento do FGTS não depositado.

6.

Reconhecimento do direito ao pagamento de férias não gozadas, com adicional de 1/3 constitucional, conforme Tema 635/STF, que assegura a conversão de direitos não usufruídos em pecúnia, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

7.

direito pelo autor ao recebimento das diferenças do adicional de insalubridade, no percentual de 40% sobre o valor do vencimento base

8.

Reflexos legais e correção monetária pelo IPCA-E e juros conforme o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, até a entrada em vigor da EC 113/2021, a partir de quando se aplica a taxa SELIC.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso parcialmente provido para ajustar o termo inicial das parcelas à data de 17.01.2009, considerando prescritas as anteriores. Mantida a condenação ao pagamento de férias, FGTS e adicional de insalubridade, nos limites fixados.

Tese de julgamento:

"1. A prescrição quinquenal incide sobre os créditos devidos por ente público nas relações jurídicas de trato sucessivo, salvo reconhecimento expresso de inexistência do direito. 2. Servidores temporários têm direito à conversão em pecúnia de férias não gozadas, FGTS e adicionais previstos em lei."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 7º; Lei 9.494/1997, art. 1º-F; Súmula 85/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 635 (ARE 721.001);
ARE 709.212 – RG/DF
; STJ, REsp 1.395.423.

R E L A T Ó R I O

Remessa Necessária n. 0000906-16.2014.8.11.0002

Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo

Partes: Município de Várzea Grande/MT e João Evangelista da Silva

Relatora: Desa. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Remessa Necessária da Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que nos autos de ação de cobrança n. 906-16.2014.811.0002 ajuizada por JOÃO EVANGELISTA DA SILVA em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o Município
“ao pagamento de férias SIMPLES acrescida do terço constitucional considerado a cada 12 meses trabalhados e proporcionais, acaso não completados os 12 meses, considerando-se o período compreendido entre 14/01/2009 até 14/01/2014, não alcançadas pela prescrição; ao pagamento do FGTS, a partir da data que deveria ter sido adimplido (2006), e a
o pagamento das diferenças do adicional de insalubridade, a partir de 2009 até 2014, no percentual de 40% sobre o valor do vencimento base, atualizado mês a mês da diferença pelo IPCA-E deveria ter sido pago, e com juros fixados a partir da citação nos moldes fixados pelo artigo
1º-F
da Lei
9494
/97, não alcançados pela prescrição.”

Sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer entendeu pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito (Id. 253682194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Compulsando os autos, verifica-se que o requerente postula a condenação do ente público das seguintes verbas: a) Pagamento das férias integrais dos seguintes períodos não prescritos: 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, acrescido do terço constitucional, na forma do item II; b) Pagamento dos depósitos fundiários na forma do item III; c) Pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo de 40% (quarenta por cento) de todo o período não prescrito, bem como os reflexos do adicional de insalubridade sobre as férias integrais e proporcionais, 1/3 sobre férias, 13º salário, 13º salário proporcional, FGTS e DSR, na forma do item V; d) Indenização por Danos Morais, na forma do item V. Itens estes descritos na peça inaugural.

Verifica-se que o Município contestou a licitude do pagamento das referidas verbas, sob o argumento de estarem prescritas, bem como sob o argumento de inexistência de normatização para o pagamento do adicional de insalubridade.

Conforme constou na sentença de origem, houve procedência parcial dos pedidos pelo juízo singular, sendo:

“(...)

Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos dirimidos na inicial, nos seguintes termos:

a)

Condenar o réu ao pagamento de férias SIMPLES acrescida do terço constitucional considerado a cada 12 meses trabalhados e proporcionais acaso não completados os 12 meses, considerando-se o período compreendido entre 14/01/2009 até 14/01/2014, não alcançados pela prescrição.

b) Ao pagamento do FGTS, a partir da data que deveria ter sido adimplido (2006);

c)

Ao pagamento das diferenças do adicional de insalubridade, a partir de 2009 até 2014, no percentual de 40% sobre o valor do vencimento base, atualizado mês a mês da diferença pelo IPCA-E deveria ter sido pago, e com juros fixados a partir da citação nos moldes fixados pelo artigo
1º-F
da Lei
9494
/97, não alcançados pela prescrição.

Ambos serão acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art.
1º-F
, da Lei nº.
9.494
/1997, com redação da Lei nº.
11.960
/2009 a partir da citação válida, e correção monetária calculada com base no IPCA-E a partir da data da
constituição
de cada crédito, e a partir da edição da EC
113
/2021, CONFORME SEU ARTIGO
3º
a utilização da TAXA SELIC como único índice a recompor a atualização monetária e juros de mora.

Atento ao princípio da sucumbência, CONDENO a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais, nos termos do art. 85, §3º do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, a ser atualizada a acrescida de juros moratórios na forma do Tema 905 do STJ/ tema 810 do STF e EC 113/2021, a contar desta data.

(...)”

Cinge-se a controvérsia em verificar a ocorrência ou não de prescrição sobre o período postulado para pagamento das férias não gozadas, FGTS, e quanto a legalidade do pagamento de adicional de insalubridade.

Aduziu a parte autora que ingressou no serviço público na qualidade de gari, em 02.03.2006, mas que a partir do período 2008/2009 até a propositura da demanda, não recebeu as verbas devidas e nem mesmo o adicional de insalubridade.

Em análise necessária do presente feito, temos que a parte autora ingressou no serviço público junto ao Município de Várzea Grande em 02.03.2006, e teve o seu desligamento registrado em 01.12.2010, consoante Certidão de Tempo de Serviço acostada na inicial (Id. 251047660 - f. 6/14), e propôs a ação reclamatória dos seus direitos em 17.01.2014 (Id. 251047664 - f. 2).

Inicialmente insta consignar que, diferente do que consta na sentença analisada, consoante as informações prestadas pela Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública, mais especificamente às f. 2 do Id. 251047664, a exordial foi protocolada em 17.01.2014, e não em 14.01.2014.

Consigna-se também, que não consta registrado nos autos requerimento administrativo formulado pelo servidor.

De proêmio, em que pese o não reconhecimento pelo Município,
o servidor tem direito à indenização das verbas reclamadas e não gozadas durante o tempo em que estava na atividade, sob pena de enriquecimento sem causa do Município e ofensa ao direito adquirido, consoante o entendimento fixado no Tema 635 do STF:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Licença não gozada. Conversão em pecúnia. Repercussão geral reconhecida. Manutenção do julgado em que se determinou o retorno dos autos à origem. Precedentes. 1.
O Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE nº 721.001/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 7/3/13, Tema 635, reconheceu a repercussão geral da matéria relativa ao direito de servidores públicos ativos à conversão de férias não gozadas, bem como de outros direitos de natureza indenizatória, em indenização pecuniária
. 2. Foi mantida a decisão em que, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, se determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a observância do disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental não provido.”
(STF - AgR ARE: 902379 RJ - RIO DE JANEIRO 0165138-31.2011.8.19.0001, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 10.11.2015, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-250 14.12.2015)
(grifo nosso)

Em contrapartida, se faz necessária a aplicação da Súmula 85 do STJ, que em seu verbete assevera quanto à interpretação da prescrição ora questionada, senão vejamos:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação”
.

Assim, como a ação foi proposta em 17 janeiro de 2014, consigna-se que atingirá retroativamente a 17 de janeiro do ano de 2009, devendo ser excluído o período que foram pagas as verbas reclamadas.

Uma vez que não consta registrado nos autos o requerimento administrativo apresentado à época, não há que se falar em suspensão da prescrição quinquenal, sendo contínua a contagem deste lapso temporal.

Todavia, constata-se que a sentença singular utilizou como termo inicial da contagem a data de 02.03.2006, com base na Certidão de Tempo de Serviço que instruiu a exordial (Id.

251047660 – p. 6), e Fichas Financeiras constantes no mesmo Id. 251047660 – p. 7/14.

Contudo, esta mesma r. sentença interpretou de forma equivocada os documentos acostados aos autos, para estipulação do termo final, ao entender que:

“
Na espécie restou comprovado que a contratação decorrente das sucessivas prorrogações do contrato da parte autora com a administração pública (id. 69246324 -pág. 07)
, se revela uma necessidade permanente e, conforme supramencionado descaracteriza a excepcionalidade.

Ocorre que, o simples fato de descaracterizar o contrato temporário não garante ao servidor aplicação das normas da
CLT
, uma vez que é dada por vínculo administrativo.

[...]

No caso, resta incontroverso nos autos que os contratos temporários da parte autora se estenderam pelo período de
2006 até o ajuizamento da ação
.

[...]”
(destaques no original) (Id. 251047699)

Explico.

A Certidão de Tempo de Serviço acostada na peça exordial, expedida em 10.11.2011, bem como as Fichas Financeiras ali constantes (Id.

251047660 – p. 6/14), dão conta que o servidor laborou do período de 02.03.2006 a 01.12.2010, compreendendo este o tempo total da somatória de várias renovações contratuais, sendo: de 02.03.2006 a 30.12.2006, de 01.01.2007 a 30.06.2007, de 01.07.2007 a 30.12.2007, de 01.01.2008 a 30.06.2008, de 01.07.2008 a 30.12.2008, de 01.01.2009 a 30.06.2009, de 01.07.2009 a 30.12.2009, de 01.01.2010 a 01.12.2010.

Esta mesma constatação está registrada no Laudo Pericial apresentado pela empresa especializada designada pelo juízo monocrático (Id. 251047686 – p. 25), reforçando que a interpretação trazida pela sentença em análise está equivocada, ao asseverar que as sucessivas prorrogações ocorreram
ad infinitum
até a propositura da ação.

Considerando a documentação carreada nos autos, a Certidão de Tempo de Serviço expedida em 10.11.2011, na qual constou todo o tempo de serviço executado até a data de sua expedição, não mencionando continuidade laborativa, resta incontroverso que o senhor
JOÃO EVANGELISTA DA SILVA trabalhou como gari para
o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, no período de 02.03.2006 a 01.12.2010.
(Id.

251047660 – p. 6/14)

Necessário o correto estabelecimento deste período de tempo laboral, para a aplicação lógica da decisão ora em exame.

No que tange a prescrição, não há dúvidas que esta seja quinquenal, fixado o termo inicial dos 5 anos anteriores à data da propositura da ação (17.01.2014), e que deverá recair sobre o período de 17.01.2009 até 01.12.2010, restando as parcelas anteriores a esta data atingidas pela prescrição.

Ademais, assertiva a sentença quando estabeleceu ao autor direito ao recebimento das férias anuais remuneradas, de forma simples.

Assertiva a sentença no ponto em que reconheceu ao autor o direito ao recebimento do FGTS não depositado, esclarecendo quanto à aplicação do prazo prescricional trintenário, em consonância com o julgado da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo - ARE 709.212 – RG/DF.

Assertiva a sentença ao reconhecer o direito do autor ao recebimento das diferenças do adicional de insalubridade, no percentual de 40% sobre o valor do vencimento base.

No que se refere aos consectários legais da condenação principal, também agiu acertadamente o julgado de piso ao entender que as correções serão feitas acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta
de poupança, nos termos do art.
1º-F
, da Lei nº.
9.494
/1997, com redação da Lei nº.
11.960
/2009 a partir da citação válida, e correção monetária calculada com base no IPCA-E a partir da data da
constituição
de cada crédito, e a partir da edição da EC
113
/2021, conforme seu artigo
3º
a utilização da Taxa SELIC como único índice a recompor a atualização monetária e juros de mora
.

Ante ao exposto,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença sob exame, a fim de
condenar o Município de Várzea Grande:

a)

Ao pagamento de férias simples acrescida do terço constitucional considerado a cada 12 meses trabalhados e proporcionais acaso não completados os 12 meses, considerando-se o período compreendido entre 17.01.2009 até 01.12.2010, não alcançados pela prescrição.

b)

Ao pagamento do FGTS, a partir da data que deveria ter sido adimplido (02.03.2006);

c)

Ao pagamento das diferenças do adicional de insalubridade, a partir de 17 de janeiro de 2009 até 1º de dezembro de 2010, no percentual de 40% sobre o valor do vencimento base, atualizado mês a mês da diferença pelo IPCA-E, e com juros fixados a partir da citação nos moldes fixados pelo artigo
1º-F
da Lei
9494
/97, não alcançados pela prescrição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024